Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739133-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DUARTE DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré, MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE DE ANDRADE, contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição em ação de cobrança. Em suas razões, a agravante alega prescrição total da pretensão da PREVI, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data da propositura da ação revisional (15/6/2009), e não no trânsito em julgado (30/9/2015), encontrando-se esgotado o prazo quinquenal. Argumenta que a autora não comprovou a intimação no suposto protesto judicial de 26/2/2020, juntando apenas comprovante de protocolo. Aduz que o prosseguimento da ação obriga a enfrentar fase instrutória complexa e dispendiosa, mesmo havendo prescrição manifesta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada com o reconhecimento da prescrição total da pretensão da autora. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do agravo, bem como os autos originários, observa-se que não há nenhum elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto a recorrente tenha requerido a gratuidade de justiça na origem, essa ainda está sendo examinada. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se a agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j